Tribunal: TJBA
Processo: 0525048-22.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0525048-22.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DIEGO SANTIAGO FERREIRA e outros (2) Advogado(s): VINICIUS SANTOS BRITO registrado(a) civilmente como VINICIUS SANTOS BRITO, CLEBER NUNES ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): PEDRO DOS SANTOS LOUSADO, VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO registrado(a) civilmente como VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO, RAFAEL OLIVEIRA SANTOS Procuradora de Justiça: ARMÊNIA CRISTINA SANTOS ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. PENAL E PROCESSO PENAL. RECORRENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DOS CRIME CAPITULADO NO ART. 171, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DO ART. 288, TODOS DO CPB. PRETENSÕES RECURSAIS: 1 – NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL ENSEJANDO A CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS EM SEDE DE INVESTIGAÇÃO NÃO SE COMUNICAM COM A AÇÃO PENAL. 2 – EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, APLICANDO-SE A REGRA DO ART. 115 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO O CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA METADE, POIS A RECORRENTE GISELE RHUMAS SANTANA TINHA VINTE E SEIS ANOS Á ÉPOCA DOS FATOS, NÃO TENDO OCORRIDO O TRANSCURSO DE PRAZO SUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. 3 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISOS II, III, V E VII DO CPP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. IMPERIOSA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TENDO EM VISTA A NÃO COMPROVAÇÃO DA HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA, INDISPENSÁVEIS À CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. DIFERENTEMENTE DO ESTELIONATO, A SENTENÇA BASEOU-SE EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS, COMO A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E RETRATADA EM JUÍZO DA APELANTE GISELE RHUMAS SANTANA PARA CONDENAR OS RÉUS FABRÍCIO ABREU NUNES, DIEGO SANTIAGO FERREIRA E A PRÓPRIA GISELE RHUMAS SANTANA COMO INCURSOS NAS PENAS DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP QUE ENSEJA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, CONSTANTE NO ART. 386, INCISO VII DO CPP QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTELIONATO, A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA ENCONTRAM-SE DEVIDAMENTE COMPROVADAS, CUIDANDO-SE DE CONDENAÇÃO ANCORADA EM PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO MERECE PROVIMENTO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS PARA O SEU RECONHECIMENTO, QUAL SEJA, O REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUANTO AO CRIME DE ESTELIONATO. 4 – PENAS BASE DO CRIME CAPITULADO NO ART. 171 DO CPB REDIMENSIONADAS DE OFÍCIO, A FIM DE SE PROCEDER AO DECOTE DE DUAS DAS TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EM DESFAVOR DOS RECORRENTES, EM RESPEITO À PROPORCIONALIDADE E PARA EVITAR O BIS IN IDEM, PORQUANTO DENOTAM ELEMENTOS ÍNSITOS AO CRIME DE ESTELIONATO. PENA REDIMENSIONADA PARA 2 (DOIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, MAIS 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA EM RELAÇÃO A GISELE RHUMAS SANTANA E 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, MAIS 25 (VINTE E CINCO) DIAS-MULTA EM RELAÇÃO A FABRÍCIO ABREU NUNES E DIEGO SANTIAGO FERREIRA, CUJAS PENAS DEVERÃO SER CUMPRIDAS EM REGIME ABERTO, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA ‘C’ DO CPB, NÃO COMPORTANDO A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, TENDO EM VISTA O NÃO ATENDIMENTO AO ART. 44, INCISO III DO CPB. 5 – APELAÇÕES CONHECIDAS E JULGADAS PARCIALMENTE PROVIDAS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº. 0525048-22.2019.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, tendo como Apelantes GISELE RHUMAS SANTANA, FABRÍCIO ABREU NUNES e DIEGO SANTIAGO FERREIRA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DAS APELAÇÕES, JULGANDO-AS PARCIALMENTE PROVIDAS PARA ABSOLVER OS RECORRENTES DO CRIME CAPITULADO NO ART. 288 DO CPB, NA FORMA DO ART. 386, INCISO VII DO CPP, REDIMENSIONANDO A PENA DO CRIME DE ESTELIONATO, DE OFÍCIO, PARA: 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, mais 24 (vinte e quatro) dias-multa em relação a GISELE RHUMAS SANTANA e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa em relação a FABRÍCIO ABREU NUNES e DIEGO SANTIAGO FERREIRA, de acordo com o voto da relatora, nos seguintes temos: Salvador, .